Tribunal: STF
Processo: HC 93875
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-15
Data de publicação: 2008-04-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE.
   CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. GRANDE QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA
   ENTORPECENTE.
        Paciente condenado pela prática do crime de
   tráfico de entorpecentes. Grande quantidade de maconha
   [aproximadamente duzentos quilos]. Circunstância que, ao lado da
   má conduta social e da propensão ao tráfico de entorpecentes,
   justifica a imposição de pena-base acima do mínimo legal.
        Ordem
   denegada.